Tribunal: STF
Processo: HC 86605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e da materialidade
 do crime, quando acompanhados da necessidade de se garantir a ordem
 pública e de assegurar a aplicação da lei, e sendo conveniente para
 a instrução criminal, constituem motivos suficientes para a prisão
preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a
residência fixa e a ocupação lícita, não são suficientes para
afastar a necessidade da custódia provisória. 4. A fundamentação da
decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustiva,
bastando que sejam analisados, ainda que de forma sucinta, os
requisitos justificadores da segregação cautelar. Precedentes. 5.
Ordem de habeas corpus a que se nega provimento